Tribunal: TJDFT
Processo: 0700904-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. VERBA SALARIAL. EXCEÇÃO. DIGNIDADE DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso Em Exame
1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, por meio da qual foi acolhida impugnação da devedora de impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD, por se tratar de verba salarial.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados na conta bancária da executada, que se referem ao pagamento de suas férias e se podem ser penhorados para pagamento de quirógrafos comuns.
III. Razões de Decidir
3. Os valores pagos por órgão empregador possuem natureza alimentar e salarial, o que os tornam, em princípio, impenhoráveis para pagamento de quirógrafos comuns como proteção à dignidade e sobrevivência do devedor e de seus dependentes.
4. Tem-se aberto exceção em casos excepcionais que deverão ser justificados mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira do devedor, o que não restou evidenciado. Ademais, o risco de dano à digna sobrevivência da devedora é maior e mais relevante que o princípio da efetividade do processo.
5. Assim, exceções à impenhorabilidade devem ser justificadas mediante análise da situação econômico-financeira do devedor.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso desprovido.